Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709792-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIELA ARAGAO GUIMARAES MENDES PERES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Superveniência de sentença proferida nos autos de origem enseja perda de objeto dos recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior; prolatada, sentença que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018); “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018); "( ) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. ( )” (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1 '( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )' (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 2. Prolação de sentença antes de julgamento de agravo de instrumento não significa, somente por isto, cerceamento de defesa (como sustentado pela agravante) dada possibilidade de interposição de recurso apropriado, possivel revisão pelo Tribunal quanto à tese aventada no agravo. 3. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1286205, 07027939820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. ( ) 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado” (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria” (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse . Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora